Tribunal: TJES
Processo: 5006650-47.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006650-47.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDIMAR NIZ DE SOUZA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de

EDIMAR NIZ DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da
3ª Vara Criminal de Linhares.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de

EDIMAR NIZ DE SOUZA

contra suposto ato coator do Juízo da
3ª Vara Criminal de Linhares.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza em
pela ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta ainda que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Requer que a prisão do paciente seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Considero pertinente reprisar o teor da decisão que homologou a prisão preventiva do paciente:

[...] De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, o Autuado conduzia objeto produto de crime, qual seja, o veículo VW/Amarok, placa KXC5823, cor branca, fruto do roubo cometido contra a vítima Ronan Nogueira da Silva. Em consulta aos antecedentes criminais do Autuado, verificou-se que já foi condenado três vezes pelo crime de roubo e duas vezes por tráfico de drogas [...]”.

Reitero que resta evidente que estão demonstrados os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Sobre a alegada ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar da paciente com a devida vênia à tese levantada, após analisar as informações apresentadas pela autoridade coatora e os documentos que instruem a inicial, não vejo ilegalidade a ser sanada.

Contrariando o alegado, observo nos autos que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.

Da decisão proferida nos idos de 22/11/2021 o Juízo Originário salientou que:

“[...] embora praticada sem violência contra a pessoa, a conduta supostamente realizada não pode ser considerada sem gravidade. Ao contrário, trata-se a receptação, que tem motivação exclusivamente patrimonial, cujos reflexos para a vítima são sempre sérios e onerosos, fomentando, ainda, a criminalidade, muitas vezes violenta. Ora, não se olvida que tais fatos repercutem socialmente e seus reflexos, frise-se, negativos, propiciam àqueles que tomam conhecimento um forte sentimento de impunidade e de insegurança, de maneira que a ordem pública se vê ameaçada, razão pela qual a custódia cautelar se mostra necessária”.

Portanto, a decisão do Douto Magistrado está balizada na gravidade do delito imputado ao paciente e seu corréu, consubstanciada na prática de atos que repercutem socialmente, causando insegurança fato que merece forte reprimenda do Poder Judiciário.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2.
Registro de ato infracional, inclusive com notícia de cumprimento de medida socioeducativa, pode ser utilizado para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não implica automática revogação da prisão preventiva nem sua imediata substituição por medidas cautelares alternativas.5. O acolhimento da tese recursal de que o preso está em situação de vulnerabilidade que enseje, de forma excepcional, a aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020 implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 663.132/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Diante do exposto, em razão da gravidade do crime, dos
aspectos balizadores da decisão do juízo originário, forçoso reconhecer que do caso em
apreço, emerge, à luz do disposto no art. 282, incisos I e II do Código de Processo Penal, a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada.

Ainda requer a Douta Defesa a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas. Entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

Compulsando os Sistemas desta Corte verifico que o paciente ostenta
cinco condenações criminais, três por roubo e duas por tráfico de drogas.
Entendo que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada.

Nesse sentido cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

No ponto, a medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, ao meu ver, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva.

[...] sendo que nesse caso o magistrado, realizando a ponderação entre a medida mais gravosa (prisão preventiva) e a mais branda (cautelar diversa da prisão), diante das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva, pode aplicar a última, sobretudo, a fim de reprimir a reprodução de infrações penais; nesse sentido, não verifico a existência de qualquer elemento, caracterizador de constrangimento ilegal, a ensejar conclusão diversa da adotada pela eg. Corte a quo
, [...] (AgRg no RHC 147.709/BA, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021).

Além do mais, filio-me ao entendimento do Tribunal da Cidadania de
ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Eis que o presente caso se amolda a estas circunstâncias.

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA.
1.
Os documentos que instruem a inicial dão conta da existência de elementos na ação penal que fundamentam a decretação da prisão preventiva da paciente, nos moldes do artigo 312, CPP. 2.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.